Tribunal: TJDFT
Processo: 0729509-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0729509-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JONAS DE MELO RODRIGUES PACIENTE: JONAS DE MELO RODRIGUES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF DESPACHO Conforme manifestação da Defensoria Pública (ID 74368194), o paciente possui advogada constituída nos autos da execução originária, Dra. Larissa Maria Lima Freitas, inscrita na OAB/DF no 59.466. Assim, intime-se a referida patrona para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito. Publique-se. Brasília, D.F., 25 de julho de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator